Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-83.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção de aposentadoria. Servidora Pública Estadual. Inativa. Prescrição do fundo de direito. Intelecção do art. 1.o, do Decreto-lei n.o 20.910/32. Sentença denegatória da segurança mantida.
1. Direito à complementação. Concessão da aposentadoria em 2011, com ajuizamento da ação de complementação somente em janeiro de 2021. Prazo prescricional que se conta "da data do ato ou fato" do qual se origina o direito. Direito de complementação que nasce com a passagem para a inatividade. Pretensão veiculada em ação ajuizada quase dez anos após.
Prescrição corretamente decretada.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001494-83.2021.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Complementação de aposentadoria. Servidora Pública Estadual. Inativa. Prescrição do fundo de direito. Intelecção do art. 1.o, do Decreto-lei n.o 20.910/32. Sentença denegatória da segurança mantida.
1. Direito à complementação. Concessão da aposentadoria em 2011, com ajuizamento da ação de complementação somente em janeiro de 2021. Prazo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Complementação de aposentadoria. Servidora Pública Estadual. Inativa. Prescrição do fundo de direito. Intelecção do art. 1.o, do Decreto-lei n.o 20.910/32. Sentença denegatória da segurança mantida.
1. Direito à complementação. Concessão da aposentadoria em 2011, com ajuizamento da ação de complementação somente em janeiro de 2021. Prazo prescricional que se conta "da data do ato ou fato" do qual se origina o direito. Direito de complementação que nasce com a passagem para a inatividade. Pretensão veiculada em ação ajuizada quase dez anos após.
Prescrição corretamente decretada.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.

3. Embargos de declaração rejeitados.